Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
ReclCrim no 0702655-24.2025.8.07.9000 DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, interposta por JULLIANA TENÓRIO MACÊDO DE ALBUQUERQUE COSTA, representada por advogados constituídos, em face de decisão proferida pelo 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF, que indeferiu seu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência a serem fixadas em desfavor de seu ex-marido por supostas condutas ocorridas entre 6 de agosto e 6 de setembro de 2025, por ela comunicadas e registradas na Ocorrência Policial 3.342/2025 - DEAM I. Alega, em síntese, que “a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência revela flagrante descompasso com o espírito e a letra da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que consagra o caráter eminentemente preventivo e protetivo dessas medidas, não exigindo prova robusta da materialidade da violência, mas apenas indícios suficientes para resguardar a integridade física e psíquica da vítima”. Sustenta que “o Juízo a quo fundamentou-se na suposta ausência de contemporaneidade e risco atual, ignorando que a violência psicológica, por sua natureza insidiosa e contínua, não se esgota em episódios isolados, mas se perpetua no tempo, configurando risco iminente e permanente” e que “tal entendimento contraria frontalmente o disposto no art. 19, § 2o, da Lei Maria da Penha, que autoriza a concessão das medidas protetivas independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, justamente para garantir proteção imediata e eficaz à mulher em situação de vulnerabilidade”. Requer, então, o deferimento liminar das medidas protetivas requeridas. Anotada distribuição por sorteio. Por decisão de Id 76651052, determinou-se a emenda da inicial para juntada aos autos da certidão de intimação da decisão reclamada. Em petição de Id 76801642 foi cumprida regularmente a determinação de emenda. Autos conclusos em 29/09/2025. É o relatório. Decido. A reclamação não merece conhecimento, uma vez que intempestiva. Com efeito, segundo consta da certidão de Id 76803761, a reclamante foi intimada da decisão em 15/09/2025 (segunda-feira). Assim sendo, o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição da reclamação, previsto no art. 233 do RITJDFT, e contado na forma do art. 798, §1o, do CPP, terminou em 22/09/2025 (segunda-feira). Como a reclamação somente foi interposta dois dias depois do termo final, já no dia 24/09/2025, (quarta-feira), a despeito de a procuração conferida aos advogados ter sido assinada ainda no dia 18/09/2025 (Id 76633934), a impugnação, destarte, é manifestamente intempestiva. Por essas razões, a decisão reclamada está preclusa, razão pela qual INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, de plano, com fundamento no art. 234, parágrafo único, do RITJDFT, haja vista sua manifesta intempestividade. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator